Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO VERIFICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Diante do não cumprimento do comando judicial para recolhimento das custas processuais, mostra-se adequada a extinção do feito pela falta de pressuposto de sua constituição e desenvolvimento válido e regular.
2. Nesse sentido é como se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça, firmando compreensão de que “o recolhimento das custas processuais iniciais consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, redundando o desatendimento da determinação judicial destinada a viabilizar a regularização do preparo da ação, mediante recolhimento de custas, no prazo legalmente assinalado, após indeferido o pedido de gratuidade deduzido, na colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no estatuto processual” (Acórdão 1414383, 07270444020218070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022).
3. Conforme jurisprudência deste Egrégio Sodalício, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, evidenciando a preclusão lógica do pedido.
4. Apelação conhecida e não provida.